Tribunal: TJSP
Processo: 0022288-30.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Furto qualificado – Suficiência probatória – Manutenção da condenação – Escalada – Ausência de perícia – Exclusão, sem reflexo nas penas.
Regime prisional semiaberto – Recidiva – Possibilidade – Manutenção – Inteligência do art. 33, § 2o, "c", do CP – Circunstâncias do caso concreto que não permitem a fixação excepcional do regime aberto.
Recurso parcialmente provido.